Tribunal: TJMT
Processo: 1004292-23.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004292-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PINTO LEITE - CPF: 819.825.001-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e homologou os cálculos apresentados pela exequente, com respaldo da contadoria judicial e de perícia técnica. A autarquia sustenta a possibilidade de compensação de valores pagos administrativamente, por se tratar de fato extintivo ou modificativo da obrigação, alegando inexistência de preclusão, ocorrência de enriquecimento sem causa e possibilidade de conhecimento da matéria a qualquer tempo.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a compensação de valores pagos administrativamente e a alegação de excesso de execução podem ser suscitadas por meio de exceção de pré-executividade após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se referidas matérias possuem natureza de ordem pública apta a afastar a preclusão e autorizar sua apreciação em momento processual posterior.

III. Razões de decidir

3.

O art. 535 do CPC estabelece que o momento processual adequado para alegar excesso de execução, pagamento, compensação ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação é a impugnação ao cumprimento de sentença.

4.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente é admitida para matérias cognoscíveis de ofício e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

5.

A alegação de excesso de execução não constitui matéria de ordem pública apta a ser conhecida a qualquer tempo, devendo ser arguida pela via processual própria, sob pena de preclusão.

6.

A pretensão de compensação de valores pagos administrativamente exige análise dos períodos de pagamento, benefícios envolvidos, natureza das parcelas, eventual inacumulabilidade e limites do título executivo, circunstâncias incompatíveis com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

7.

A inércia do INSS após regular intimação para impugnar os cálculos homologados acarreta preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, impedindo a rediscussão posterior dos critérios de liquidação.

8.

A admissão da tese recursal comprometeria a estabilidade das fases processuais, a segurança jurídica e a autoridade das decisões judiciais, transformando a exceção de pré-executividade em sucedâneo indevido da impugnação ao cumprimento de sentença.

9.

A indisponibilidade do interesse público não afasta o dever da Fazenda Pública de observar os ônus processuais, os prazos legais e os princípios da boa-fé, cooperação e lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A compensação de valores pagos administrativamente e a alegação de excesso de execução devem ser suscitadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC.

2.

A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para rediscutir cálculos homologados quando a controvérsia demanda análise técnica ou probatória.

3.

O excesso de execução não configura matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão decorrente da ausência de impugnação tempestiva.

4.

A inércia da Fazenda Pública no prazo legal para impugnar os cálculos homologados acarreta preclusão e impede a rediscussão posterior dos critérios de liquidação.

5.

A indisponibilidade do interesse público não autoriza a flexibilização das regras processuais nem afasta os efeitos da preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 374, III, 493, 494, I, 507 e 535; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na ExeMS nº 17.600/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14.09.2022, DJe 10.10.2022; STJ, Súmula 393; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1001199-52.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1009678-34.2026.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1001877-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos de cumprimento de sentença promovido por Maria Aparecida Pinto Leite, no qual se manteve a decisão de origem que rejeito a exceção de pré-executividade e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, com respaldo da contadoria judicial e de perícia técnica, reconhecendo como devido o valor de R$ 271.608,16.

No recurso interno, a autarquia sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria atribuído tratamento inadequado à tese de compensação dos valores pagos administrativamente nos benefícios NB 31/5533437130 e NB 31/6416393755, pois, segundo afirma, o pagamento parcial realizado em sede administrativa constitui fato extintivo ou modificativo do direito, cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Aduz que a matéria não exigiria dilação probatória, por se tratar de fato incontroverso, já que a segurada não teria negado o recebimento dos valores, e defende a incidência do art. 374, III, do CPC.

Argumenta, ainda, que a compensação consistiria em simples operação aritmética, passível de correção nos termos do art. 494, I, do CPC, razão pela qual não estaria sujeita à preclusão temporal.

Afirma que a manutenção da decisão autoriza, na prática, o recebimento em duplicidade de parcelas já quitadas pelo INSS, com enriquecimento sem causa da parte exequente, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, em juízo de retratação ou por deliberação colegiada, para reformar a decisão monocrática e autorizar a compensação dos valores pagos administrativamente, além do enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência do INSS parte da premissa de que a compensação de valores pagos administrativamente, por traduzir fato extintivo ou modificativo do crédito executado, ostentaria natureza de ordem pública e, por isso, poderia ser deduzida a qualquer tempo, inclusive após o decurso do prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença.

A tese, contudo, não se ajusta às peculiaridades do caso concreto.

Nos autos de origem, a autarquia foi regularmente intimada para impugnar os cálculos, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Esse era o momento processual próprio para alegar excesso de execução, indicar eventual pagamento parcial, apontar compensação, discutir a metodologia de apuração do débito e apresentar memória discriminada do valor que entendia devido. Com efeito, confira-se a redação do referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

O argumento da parte agravante, no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e, por isso, poderia ser conhecido por meio de exceção de pré-executividade a qualquer tempo, não se sustenta.

De fato, necessário reafirmar que a exceção de pré-executividade, criação pretoriana de uso excepcionalíssimo, não deve ser manejada como sucedâneo recursal ou substitutivo de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de manifesta subversão das garantias processuais e da ordem procedimental estabelecida no Código de Processo Civil.

Por construção doutrinária e jurisprudencial consolidada, admite-se o manejo da exceção de pré-executividade apenas nas hipóteses em que se discuta matéria cognoscível de ofício pelo juiz, relacionada a nulidade manifesta do título executivo ou à própria inexigibilidade da obrigação, e desde que não demande dilação probatória.

Todavia, o excesso de execução, por sua própria natureza, exige análise comparativa entre os cálculos apresentados e os parâmetros do título judicial, o que pressupõe atividade técnica e, eventualmente, perícia contábil, afastando-se, portanto, da lógica de cognição sumária e de plano que justifica o cabimento da exceção.

No caso, a pretensão do INSS não se limita à correção de erro material evidente. A autarquia pretende rediscutir os parâmetros da conta homologada, sustentar excesso de execução, abater valores administrativos e alterar o montante final reconhecido na fase de cumprimento de sentença. Ainda que a compensação possa, em tese, ser admitida quando oportunamente arguida e devidamente comprovada, a discussão exige confronto entre competências, benefícios, períodos de pagamento, natureza das parcelas, eventual inacumulabilidade e limites objetivos do título executivo. Não se cuida, portanto, de vício manifesto aferível de plano, mas de matéria própria da impugnação prevista no art. 535 do CPC.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o excesso de execução não se equipara a nulidade manifesta, de modo que não constitui matéria de ordem pública a ensejar apreciação por exceção de pré-executividade, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 535 DO CPC SEM OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. POSTERIOR MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL POR NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Decorrido o prazo a que alude o art. 535 do CPC, sem que a UNIÃO tenha impugnado a execução de valores retroativos previstos na portaria de anistia, mostra-se descabido o posterior manejo de exceção de pré-executividade. A alegação de excesso de execução, veiculada nesse incidente processual, não constitui matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício pelo juiz. Ocorrente, portanto, a preclusão temporal.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na ExeMS n. 17.600/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 10/10/2022).

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça revela-se absolutamente precisa e aplicável ao caso concreto, já que a pretensão do INSS, travestida de arguição de matéria de ordem pública, não ultrapassa os limites de uma clara insurgência contra os parâmetros adotados nos cálculos de liquidação, matéria que, sabidamente, deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme expressamente previsto no artigo 535, inciso IV, do CPC.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, como cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo INSS
em cumprimento de sentença, no qual se busca o pagamento de valores retroativos e honorários sucumbenciais.

2.
A autarquia alegou excesso de execução
, apontando inconsistências na renda mensal inicial (RMI) e no período de cálculo, após permanecer inerte no prazo para impugnação dos cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade quando a matéria demanda dilação probatória e se está configurada a preclusão pela ausência de impugnação oportuna dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

5. A alegação de excesso de execução somente é admitida nessa via quando evidente de plano, o que não ocorre quando envolve discussão sobre critérios de cálculo da RMI.

6. A revisão dos valores executados, nos termos propostos, implicaria reabertura da fase de conhecimento, o que é incompatível com a via eleita.

7.
A inércia da parte executada no prazo para impugnação dos cálculos enseja a preclusão, configurando anuência tácita com os valores homologados
.

8. Não se trata de mero erro material passível de correção de ofício, mas de matéria que exige análise probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1
. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir excesso de execução que demande dilação probatória
. 2.
A ausência de impugnação oportuna dos cálculos enseja preclusão, impedindo a rediscussão dos critérios adotados em cumprimento de sentença
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.11.2015.

(TJMT- Agravo de Instrumento nª 1001199-52.2026.8.11.0000, relatora Desembargadora
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 05/05/2026
, Publicado no DJE 12/05/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SOCORRE A DESÍDIA PROCESSUAL - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença.
O recorrente alega excesso de execução
decorrente de erro no período de apuração, na incidência de juros moratórios e no pagamento de abono anual, sustentando que tais matérias, por serem de ordem pública, não se sujeitam à preclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a exceção de pré-executividade é instrumento hábil para rediscutir cálculos homologados após a inércia da parte em sede de impugnação específica; (ii) se a natureza de ordem pública do excesso de execução autoriza a desconsideração da preclusão consumativa quando a matéria exige reavaliação de critérios jurídicos e técnicos complexos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui via excepcionalíssima, admitida tão somente para veicular nulidades flagrantes e matérias de ordem pública que dispensem qualquer dilação probatória ou exame analítico aprofundado, conforme a dicção da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O debate acerca de índices de juros, delimitação do termo inicial de pagamento e compensação de abonos não configura erro material aritmético, mas sim erro de critério jurídico, cuja discussão deve ser exercida tempestivamente por meio da impugnação ao cumprimento de sentença prevista no artigo 535 do Código de Processo Civil
.

5.
Constatado que o executado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, opera-se a preclusão consumativa, sob pena de vulneração do postulado da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais
.

6. A alegação de tratar-se de matéria de ordem pública não confere à parte o direito de ressuscitar faculdades processuais extintas ou de eternizar o litígio, especialmente quando os elementos de defesa dependem de reavaliação de parâmetros técnicos de liquidação que já se encontram estabilizados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para rediscutir cálculos em cumprimento de sentença quando as alegações demandam reavaliação de critérios jurídicos de liquidação. 2.
A inércia da Fazenda Pública em impugnar tempestivamente a conta exequenda acarreta preclusão consumativa, não sendo a natureza de ordem pública do excesso de execução fundamento suficiente para autorizar o manejo de incidente processual inadequado
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 535 e 1.015, parágrafo único; Lei n. 11.960/2009; CC, arts. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP (Recurso Repetitivo); STF, RE 870.947/SE (Tema 810).

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1009678-34.2026.8.11.0000, relator Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 05/05/2026
, Publicado no DJE 12/05/2026).

Não destoa dessa orientação a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal, mantendo a homologação dos cálculos do exequente
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de
excesso de execução
pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade, considerando que essa matéria deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, deve-se avaliar se o não uso oportuno desse meio processual resultou na preclusão, tornando a exceção de pré-executividade inadequada para rediscutir questões já decididas.

III. Razões de decidir:

3.
A preclusão, conforme estabelecido no art. 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas, quando não arguida no momento processual adequado. No presente caso, a alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535, IV, do CPC. A utilização da exceção de pré-executividade como substituto processual é inadequada, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, o que torna a matéria definitivamente preclusa
.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1.
A preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, impede a rediscussão de matérias que não foram arguidas no momento processual oportuno
. 2.
É vedado conhecer de exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução ou qualquer outra matéria preclusa, que deveria ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença
.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 535, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022, publicado no DJE 27.09.2022.

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1001877-04.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Logo, a tentativa do agravante de instrumentalizar a exceção de pré-executividade para rediscutir cálculo já estabilizado processualmente encontra vedação legal expressa, além de ofender frontalmente os princípios da segurança jurídica, da estabilização das fases processuais e do devido processo legal.

Ademais, é inegável que o juízo
a quo
atuou em plena e rigorosa observância ao devido processo legal, conferindo ao INSS prazo regular e legal para impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente.

Conforme se extrai dos autos de origem, o INSS foi regularmente intimado para, se desejasse, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, oportunidade processual adequada para questionar tanto o valor quanto a metodologia dos cálculos apresentados pela exequente e confirmados pela perícia judicial. Todavia, a autarquia executada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, permaneceu absolutamente inerte, sem apresentar qualquer insurgência tempestiva capaz de infirmar os critérios de apuração do débito.

Nesse cenário, a sua inércia gerou, de forma inequívoca, a preclusão sobre a matéria, nos termos do artigo 507 do CPC, ao estabelecer que “
é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. Assim, a omissão da autarquia previdenciária não deve ser sanada mediante atalho processual inadequado, sobretudo quando não demonstrada qualquer violação ao devido processo legal.

Portanto, não se está diante de hipótese de nulidade processual, de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Ao revés, é precisamente o respeito às garantias do devido processo legal — com a preclusão como fenômeno indispensável à estabilização dos atos processuais — que justifica a rejeição da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, o não provimento do presente agravo.

Admitir-se a tese defendida pela autarquia recorrente, de que lhe seria dado rediscutir cálculos após o trânsito em julgado da decisão que os homologou, e fora da via processual adequada, seria o mesmo que instaurar um regime de permanente instabilidade processual, em afronta à segurança jurídica e à própria autoridade da coisa julgada.

Assim, a exceção de pré-executividade não se presta a funcionar como atalho processual para sanar a negligência processual da parte, especialmente da Fazenda Pública, que, não obstante seus privilégios processuais específicos — como prazos diferenciados e intimações pessoais —, não pode se furtar ao ônus processual da diligência e da tempestividade.

Por fim, cumpre ressaltar que a cláusula da indisponibilidade do interesse público, que naturalmente informa a atuação da Fazenda Pública no processo, não deve ser interpretada como licença para subverter a ordem processual, tampouco como salvo-conduto para negligências, omissões e atos processuais praticados fora do momento processual adequado. O processo, enquanto instrumento constitucional de realização da jurisdição, é regido por uma ordem pública procedimental, que impõe a todos — particulares e entes públicos — o dever de atuar segundo os princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual, lealdade, eficiência e, sobretudo, observância dos limites temporais e estruturais do devido processo legal.

Ademais, a indisponibilidade do interesse público refere-se ao conteúdo material dos direitos envolvidos, e não ao aspecto processual de sua tutela jurisdicional. O fato de a Fazenda Pública lidar com recursos públicos indisponíveis não a exime do cumprimento das regras procedimentais nem lhe confere privilégios processuais incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026